Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento não previsto no protocolo do SUS. Afirma o Autor/Agravante que foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DO TIPO MIELOMA MÚLTIPLO (CID-10: C90) cadeia leve lambda (cf. id 147706822), com progressão de doença clínica e laboratorial em novembro de 2022, com fratura patológica de oitava costela direita, necessitando, por isso, de uso do medicamento LENALIDOMIDA, sob o risco de agravamento do seu quadro clínico. Afirma que está comprovada tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, preenchendo os requisitos do REsp 1.657.156/RJ. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, o laudo médico atesta que, in verbis: Informo que o sr Oziel Ribeiro de Sousa, 66 anos, foi diagnosticado com neoplasia maligna do tipo mieloma múltiplo (CID-10: C90) cadeia leve Lambda, estadiamento inicial Illb, diagnosticado em março/2022. Realizou terapia de 1a linha com o protocolo de quimioterapia CTD (ciclofosfamida, talidomida e dexametasona) no período de 21/04/22 até 26/09/22, totalizando 6 ciclos de tratamento, alcançando resposta completa, aguardando desde então consolidação com ATMO. Evoluiu com progressão de doença clínica e laboratorial em novembro/22, com fratura patológica de oitava costela direita. Optado por 2a linha de tratamento baseado em bortezomib. Como já utilizou 6 ciclos de ciclofosfamida, não será possível uso de tal medicação pois poderia impossibilitar coleta de célula tronco periférica; e apresentou toxicidade grau III à talidomida (neuropatia periférica em membros inferiores), seu uso também está contraindicado. É sabido que tratamento com 3 drogas é sempre melhor que com 2, então optado pelo uso do protocolo VRD (bortezomib, lenalidomida, dexametasona), visto VCD (bostezomib, ciclofosfamida, dexametasona) e VTD (bortezomib, talidomida, dexametasona) está contraindicado. Não é indicado melfalano em pacientes candidatos a transplante, portanto, o protocolo VMP (bortezomib, melfalano, prednisona) não é indicado nesse caso. Ou seja, já foram utilizadas todas as opções terapêuticas disponíveis e possíveis padronizadas no SUS, não restando outra alternativa senão solicitar outros medicamentos registrados na ANVISA, porém ainda não disponíveis no SUS. Dessa forma, considerando o diagnóstico de recidiva clínica e necessidade imediata terapia de resgate, sem outras opções terapêuticas apropriadas previstas pelo PCDT para mieloma múltiplo, venho por meio deste relatório solicitar o tratamento de resgate com o medicamento Lenalidomida. O medicamento Lenalidomida possui bula pela ANIVSA desde 27/06/2018 e está aprovado, em combinação com dexametasona, tratamento de pacientes com mieloma múltiplo refratário/recidivado que receberam ao menos um esquema prévio de tratamento, como o presente caso. Existe ampla evidência científica na literatura médica demonstrando a efetividade deste esquema terapêutico e justificando sua escolha no presente caso. Segue abaixo as evidências científicas que respaldaram esta decisão médica: Assim, o médico assistente atesta que o paciente já fez uso de inúmeros medicamentos constantes da lista do SUS, porém sem sucesso, e o medicamento ora indicado é imprescindível para a sua sobrevida, preenchendo, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. Por seu turno, a urgência da medida é própria deste tipo de demanda, além de ter constar do relatório médico. Anoto ainda que, conforme documentação colacionada aos autos, estudo do NATJUS elaborado em processo análogo concluiu pela demanda justificada com ressalvas, nos seguintes termos: Tecnologia: LENALIDOMIDA Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Após análise de documentação anexada ao processo e de literatura médica pertinente, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) A CONITEC recomendou em 2022 a não incorporação da lenalidomida no âmbito do SUS, tendo por base principalmente questões de custo-efetividade e a existência de alternativa terapêutica disponível no SUS com mecanismo de ação similar, a saber: talidomida; O Requerente apresenta doença neoplásica incurável, tendo sua enfermidade recaído após diversas linhas de tratamento disponibilizadas pelo SUS, incluindo a talidomida; A lenalidomida não possui finalidade curativa no contexto clínico do Requerente. Seus objetivos principais são reduzir temporariamente a atividade da doença e aumentar as sobrevidas livre de progressão e global. Tais objetivos mostraram-se possíveis em estudos clínicos randomizados, mesmo naqueles doentes com mieloma múltiplo que já utilizaram previamente a talidomida; Se a doença do Requerente for controlada, pelo menos temporariamente, com a lenalidomida, ele poderá ser submetido ao transplante de medula óssea autólogo, modalidade terapêutica que poderá também aumentar de maneira significativa a sua sobrevida global. Diante das considerações acima expostas, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Há evidências científicas? Sim Note-se que, embora exista alternativa terapêutica disponível no SUS com mecanismo de ação similar, a saber, a talidomida, no presente caso o relatório médico atesta que o Requerente teve sua enfermidade recaído após diversas linhas de tratamento disponibilizadas pelo SUS, incluindo a talidomida, o que em tudo se assemelha a demanda analisada pelo NATJUS. Portanto, tenho por ora preenchidos os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao Autor o medicamento LENALIDOMIDA, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de mil reais, limitada a duzentos mil reais. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator